Tribunal: STF
Processo: RE 636822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA SUPERVENIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, bem como erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Conforme decidido por esta Corte quando da análise do ARE-RG 748.371, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), não há repercussão geral quando a matéria dos autos versar sobre violação dos limites da coisa julgada, uma vez que a controvérsia, nesses casos, limita-se à suposta má aplicação da legislação infraconstitucional, sobretudo do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração, opostos em 13.04.2016, rejeitados.